Tribunal: STF
Processo: ARE 1461489
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICO. TELEFONIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR LONGO PERÍODO. LEGITIMIDADE ATIVA. MP. VERIFICADA. O MP é legitimado para a causa, na defesa dos direitos coletivos dos consumidores, por força da redação taxativa da CF, do CDC e da Lei da Ação Civil Pública; motivo pelo qual também não há falar em ausência de interesse e inépcia. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL COLETIVO E SOCIAL. CONSTATADO. 1. A prova documental e testemunhal comprova a interrupção do serviço essencial de telefonia por tempo superior a 20 dias, causando prejuízo aos consumidores, ao comércio e ao sistema de saúde municipal pela impossibilidade de utilizar as linhas telefônicas e a internet. 2. O nexo de causalidade entre a má qualidade dos serviços prestados pela concessionária e os danos advindos resulta da demora contumaz e injustificada no restabelecimento das linhas, embora a empresa tivesse ciência inequívoca do problema e dos danos que se agravavam. DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. AUSENTE. Inexiste bis in idem, porque o dano moral coletivo e o dano moral social resguardam institutos jurídicos de espécies diferentes. O primeiro lesa a esfera moral de certa comunidade, o segundo decorre de comportamentos extremamente negativos e socialmente reprováveis. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTADA. A jurisprudência deste Tribunal é sedimentada quanto à viabilidade legal e doutrinária dos danos coletivos e sociais, porque espécies do dano moral. Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil. DANO MORAL. REDUÇÃO. DESCABIDO. A quantia fixada na sentença, a título de danos morais, está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, não merecendo reparos. MULTA-DIÁRIA, PROPORCIONAL. Mantida a multa-diária em caso de descumprimento, cujo quantum garante a efetividade da decisão judicial e se mostra adequada às particularidades do caso. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSÍVEL. Inexiste previsão legal possibilitando a isenção das custas à parte demandada. Escolha do Legislador que não fere a isonomia processual. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido” (eDOC 16 – ID: v, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XI, 22, IV, e 129, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a ilegitimidade do Ministério Público para propor a presente ação civil pública (eDOC 25 – ID: f3bf396c, p. 9-15).



    Argumenta-se que os interesses tutelados nos autos são privados, tendo em vista a denúncia ao órgão público ter sido realizada por parcela reduzida da população do Município de Cacequi, afetado pelas irregularidades apontadas na inicial (eDOC 25 – ID: f3bf396c, p. 12).



    Sustenta-se, ainda, que não compete ao Poder Judiciário regular ou fiscalizar a prestação de serviços de telefonia. Argumenta-se que é “a União o ente político constitucionalmente competente para legislar e regulamentar o licenciamento, a implantação e o funcionamento dos serviços de telecomunicações (...)” (eDOC 25 - ID: f3bf396c, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconhceu que a legitimidade ativa do Ministério Público se justifica em razão de a interrupção no serviço de telefonia ter gerado dano para uma coletividade de usuários, não sendo o fato de a representação junto ao Parquet ter sido realizada por apenas alguns indivíduos motivo suficiente para descaracterizar a natureza coletiva do interesse. 



    Registrou, ainda, que a pretensão dos autos possui origem na demora na reparação do serviço de telefonia por mais de 20 (vinte) dias, tendo tal fato configurado infração às obrigações da empresa recorrente, geradora, pois, o direito à indenização por danos coletivos e sociais. Ressaltou, assim, que os pedidos foram apreciados à luz da responsabilidade civil da empresa, ou seja, sem adentrar no escopo da regulação do setor de telecomunicações. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor a demanda, pois busca a tutela dos direitos difusos e coletivos dos consumidores de Cacequi/RS. No caso dos autos, sua legitimidade decorre da redação do art. 129, inc. III, da CF, art. 5°, inc. I, da Lei 7.347/85 (ação civil pública) e dos artigos 81 e 82, inc. I, do CDC.



    Considerando que a lide está baseada na interrupção dos serviços de telefonia por mais de 20 dias e nos danos gerados à coletividade de indivíduos (representados pelo abaixo-assinado de 19 pessoas físicas e jurídicas; e reclamações enviadas pela Secretaria de Saúde (fls. 22/31), entendo estarem caracterizados os requisitos legais e a situação fática permissiva da atuação do MP na defesa de interesses ou direitos coletivos (lato sensu), nestes compreendidos os difusos, coletivos e individuais homogêneos. 



    É impertinente o argumento matemático da recorrente para afastar a viabilidade da ação coletiva, fazendo um simples cálculo aritmético a fim demonstrar que as assinaturas representariam 0,14% da população de 13.000 habitantes. 



    O fato de a demanda ter iniciado com a reclamação de 19 pessoas não significa que apenas elas foram prejudicadas. Tanto é verdade que a Magistrada titular - que não integrou o abaixo-assinado - declarou-se suspeita, porque também sofreu com a falhas (fl. 33). 



    Portanto, a demanda coletiva se legitima quando há a suspeita de lesão na esfera moral de determinada comunidade, isto é, a infração de valores coletivos, violados do ponto de vista jurídico, e não matemático!



    (...)



    Reconhecida a legitimidade do MP, não há falar em ausência de interesse de agir ou inépcia da inicial, sob tal argumento. Ademais, eventual falta de provas sobre o dano ou sua extensão é matéria de mérito, ocasionando a improcedência dos pedidos, e não a inadmissibilidade da demanda. 



    A apelante deve arcar com a responsabilidade civil decorrente dos danos coletivos e sociais relatados na inicial. 



    Compulsando os autos fica evidente a interrupção, seja ela total ou parcial, do serviço de telefonia e internet pelo período superior a 20 dias, iniciando em 02.01.2015 e sem resolução até 22.01.2015 (fls. 21/22v). Igual conclusão é obtida pelas declarações e ofícios remetidos pelo Secretário de Saúde Adjunto da cidade, Ozório Araújo Dias, confirmando a interrupção do serviço na Secretaria de Saúde, de 15.01.2015 até a manhã de 06.02.2015 (fls. 25/31). 



    Houve manifesta violação dos direitos sociais da comunidade de Cacequi/RS, pois os consumidores locais estavam injustificadamente tolhidos do acesso à telefonia, que constituiu um serviço público essencial, nos termos art. 10, incisos I e VII, da Lei 7.783/1989.



    (...)



    Ao contrário do que afirma a apelante, a sua responsabilidade não está baseada na interrupção do serviço pelo rompimento das linhas telefônicas por um caminhão de propriedade de terceiro. 



    Ainda que, inicialmente, este motorista seja o responsável pelos danos causados, a condenação da permissionária de serviço essencial está assentada na demora em solucionar o impasse (20 dias) como disciplina os artigos 14, caput, e 22 do CDC 2 (teoria do risco do empreendimento). 



    Veja-se que, ao longo da sua defesa, a empresa sequer traz alguma justificativa plausível para os inconcebíveis 20 dias que levou para restabelecer o serviço. Limita-se a arguir aleatoriamente o cumprimento das normativas da ANATEL, sem indicar pontualmente intempéries climáticas ou técnicas que lhe garantiriam a demora justificável para resolver os atendimentos via call center e a ausência de sinal telefônico.



    (...)



    Em suma, o Ministério Público não pretende responsabilizar a empresa pela mera interrupção ‘pontual e já solucionada’ (fl. 349) dos serviços ou pelo ‘mero descumprimento do contrato’, mas sim pela conduta desidiosa e protelatória na resolução dos 20 protocolos de atendimentos mencionados ao longo do processo (fls. 22/30), sem olvidar outros que não vieram ao processo, como os da própria Magistrada (fl. 33). 



    A prova dos autos é robusta no sentido de que a apelante teve conhecimento inequívoco da situação e protelou, sem justo motivo, a solução do impasse, assertiva corroborada pelas testemunhas Andrea Cristina Soares Lorezon, Santa Clara Cadó Pedrazzi e Ozório Araújo Dias (fl. 178). Todos foram eloquentes acerca da inexistência de sinal telefônico, impedindo o normal funcionamento do comércio e da utilização doméstica (...)



    Não se trata de ‘dano hipotético ou decorrente de mero descumprimento contratual’ (fl. 359), mas sim de fato suficientemente individualizado com data, local e indivíduos determináveis, corroborado pela prova dos autos e a prova oral colhida em audiência. 



    Diante das peculiaridades do caso, impõe-se manter a sentença que condenou a apelante ao pagamento de reparação a título de danos morais coletivos e sociais, considerando, especialmente, se tratar (I) violação de direitos coletivos; (II) o tempo decorrido sem que os consumidores tivessem acesso ao serviço de telefonia e (III) a ausência de justificativa razoável para a falha e demora na prestação do serviço” (eDOC 16 – ID: f5e4cef6, p. 6-11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA. NÃO OBTENÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.353.676 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022; grifo nosso)  



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TORRE DE ANTENA. RETRANSMISSÃO DE TELEFONIA MÓVEL (CELULAR). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 922.049 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.02.2016; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente